Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA X VARA CRIMINAL. CRIME SEXUAL E PATRIMONIAL CONTRA ADOLESCENTE.
1.Tratando-se de supostos crimes de roubo e estupro praticados contra adolescente, a competência para processar e julgar o feito é de vara especializada em crimes dessa natureza, conforme previsão do artigo 23 da Lei n. 13.341/2017. Na ausência de vara especializada, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar, se a vulnerabilidade da vítima contribuiu para o cometimento do crime.
2. Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo suscitante (Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).